Tribunal: TJPA
Processo: 0009939-47.2017.8.14.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PROCESSO Nº
00099394720178140000
ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO
COMARCA: BELÉM (4.ª VARA DA FAZENDA)
AGRAVANTES: JOÃO DE DEUS REIS DA SILVA E MARIA HELENA MOSCOSO DA SILVA
ADVOGADO: EDISON MESSIAS DE ALMEIDA - OAB/PA 9516
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
PROMOTOR DE JUSTIÇA: FIRMINO ARAÚJO DE MATOS
ENDEREÇO:
ENVOLVIDO: GESTÃO E ASSESSORIA EM MEDICINA SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL LTDA - GAMSO
ADVOGADO: PAULO AUGUSTO DE AZEVEDO MEIRA - OAB/PA 5586 E OUTROS
ENVOLVIDO: ANTONIO CARLOS DE SOUZA FERREIRA - OAB/PA 6779
ADVOGADO: EM CAUSA PRÓPRIA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ESTEVAM ALVES SAMPAIO FILHO
RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
AGRAVO DE INSTRUMENTO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREJUDICADO EM FACE DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE. CONCESSÃO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDISPONIBILIDADE DE BENS. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA CONSTRITIVA. VISLUMBRADA A AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MODIFICAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1-

Verifico que o remanescente da constrição patrimonial em desfavor dos agravantes alusiva ao bloqueio de valores financeiros, exceto conta salário; quebra de sigilo fiscal e inscrição de restrição judicial para alienação de veículos em nome dos requeridos, implica em efeito gravoso, tendo em mira a não concretização da indicação da existência do dano a ser reparado no decorrer do trâmite processual que se encontra em curso.
2-

Não se justifica, também, a indisponibilidade de bens, diante da absolvição dos réus na ação penal, de vez que foi afastado qualquer dano ao Erário, bem como conluio dos envolvidos em causar prejuízo ao Tesouro Estadual, não subsistindo, a responsabilidade de qualquer conduta lesiva causadora de dano ao Erário.
3-

Agravo de Instrumento conhecido e provido.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentissimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará realizada em 19 de outubro de 2020.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
RELATOR
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
PROCESSO Nº 00099394720178140000
ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO
COMARCA: BELÉM (4.ª VARA DA FAZENDA)
AGRAVANTES: JOÃO DE DEUS REIS DA SILVA E MARIA HELENA MOSCOSO DA SILVA
ADVOGADO: EDISON MESSIAS DE ALMEIDA - OAB/PA 9516
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
PROMOTOR DE JUSTIÇA: FIRMINO ARAÚJO DE MATOS
ENDEREÇO:
ENVOLVIDO: GESTÃO E ASSESSORIA EM MEDICINA SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL LTDA - GAMSO
ADVOGADO: PAULO AUGUSTO DE AZEVEDO MEIRA - OAB/PA 5586 E OUTROS
ENVOLVIDO: ANTONIO CARLOS DE SOUZA FERREIRA - OAB/PA 6779
ADVOGADO: EM CAUSA PRÓPRIA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: ESTEVAM ALVES SAMPAIO FIHO
RELATOR: DES. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO C/C ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
JO¿O DE DEUS REIS DA SILVA E MARIA HELENA MOSCOSO DA SILVA,
ora agravantes, visando a reforma da decisão proferida pelo MM Juízo da 4ª Vara de Fazenda Pública da Capital que, nos autos da Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa, processo nº 0009939.47.2017.814.0000, movida pelo Ministério Público Estadual, ora agravado.

Os agravantes se insurgem contra decisão interlocutória que manteve a indisponibilidade de ativos financeiros, cujo desbloqueio entende ter sido ordenado pela corte revisora no agravo de instrumento n.º 0006719.75.2016.814.0000.

Informam os agravantes que na ação de origem houve uma primeira decisão de indisponibilidade sobre a totalidade dos bens dos recorrentes e da empresa GAMSO - Gestão e Assessoria em Medicina, Segurança e Saúde Ocupacional LTDA, tendo sido interposto agravo de instrumento n.º 0003541.55.2015.8140000 e agravo de instrumento n.º 0003277.38.2015.814.0000, respectivamente pelas partes, recursos que entendem prejudicados pela superveniência de decisão de 1.º grau, reconsiderando a indisponibilidade genérica, que abarcava toda sorte de bens e valores dos réus, tendo o Ministério Público recorrido desta última decisão no feito n.º 0006719.752016.814.0000, sendo este último improvido.

Ressalta que a Excelentíssima Desembargadora Edinea Tavares reconsiderou a constrição originária, liberando dos valores de suas contas salários e mantida no mais a medida constritiva no agravo de instrumento n.º 0003541.55.2015.8140000.

Nessas condições, os agravantes ressaltam suposta demora no cumprimento dessa nova situação jurídico-processual, pelo que postularam ao Juízo agravado a liberação de seus bens e ativos financeiros, no entanto, foi indeferido o pleito.

Ante esses argumentos, requer o efeito suspensivo da medida constritiva pela plena satisfatividade dos requisitos legais.

Em decisão interlocutória (fls.282/283 - Volume II) indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Houve a interposição de embargos de declaração pelos ora agravantes (fls. 288/296 - Volume II) sob alegação de omissão no que concerne à revogação total da medida de indisponibilidade de seus bens patrimoniais, ao argumento de que não houve reconhecimento quanto aos ativos financeiros dos agravantes, tendo ressalva apenas aos valores provenientes de vencimentos/proventos.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento pontuando que o recurso não ataca diretamente a última decisão judicial, que os agravantes tentam desconstituir todas as decisões de 1.º e 2.º grau já exaradas no processo, motivo pelo qual o
Parquet
ressalta que não se pode mais recorrer do que foi decidido em outro momento, pois além de precluso, os agravantes já exerceram esse direito, resultando em recurso inexistente porque não combate os fundamentos da decisão agravada.

Salienta ser imprescindível a medida liminar de bloqueio de valores e da necessidade de manutenção das medidas restritivas, salientando que os valores a serem bloqueados deverão ocorrer na quantia suficiente para que seja ressarcido o erário.

O Ministério Público requer reconsideração em relação à liberação das contas salário, tendo em vista que é possível o bloqueio de contas bancárias mesmo quando nestas há recebimento de remunerações impenhoráveis, excetuando-se apenas a quantia referente aos proventos imprescindíveis a subsistência pessoal, devendo o bloqueio ser na medida da responsabilidade de cada um e no limite de 30% das verbas.

Em suma, pontua a ausência dos requisitos autorizadores para concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, pelo que requer a manutenção das medidas restritivas sobre os bens dos agravantes e reconsiderada em relação à liberação das demais restrições.

O Procurador de Justiça Estevem Alves Sampaio Filho, em sua manifestação, ratifica os termos das contrarrazões.

O Ministério Público de 1.º grau pugna pelo não conhecimento dos embargos de declaração, sob enfoque de que o recurso foi utilizado de forma protelatória diante da ausência de omissão, obscuridade ou contradição na decisão agravada.

O agravante juntou petição (fls. 317/337) com documento superveniente alusivo ao acórdão criminal, proferido no processo n.º 0016589.42.2015.814.001, transitado em julgado que absolveu o réu.

Em despacho determinei a intimação do agravado para manifestação sobre a documentação juntada pelo agravante, atendendo as novas diretrizes dos artigos 7º e 10 do CPC/15.

O Ministério Público do Estado do Pará apresentou manifestação (fls. 607/611) aduzindo ser questionável a possibilidade de juntada,
a posteriori,
de outros documentos que não versam sobre fato novo, indicando que o Acórdão n.º 206.729 em nada afeta o presente recurso.

Refere que, ainda que a ação penal n.º 0016589.42.2015.814.0401 verse sobre os mesmos fatos que ensejaram a ação de improbidade administrativa n.º 0009588.49.2014..814.0301, processo originário deste agravo de instrumento, o fato é que os agravantes foram absolvidos na esfera penal, salientando que o Acórdão Criminal não concluiu pela inexistência dos fatos ou incongruência de autoria e, por conseguinte, não tem o condão de interferir na esfera cível ante a reconhecida independência entre as instâncias de responsabilidade.

Desse modo, o Ministério Público requer a manutenção da decisão do Desembargador relator que indeferiu o efeito suspensivo e, no mérito, o improvimento do recurso para manter incólume a decisão agravada.

É o essencial relatório. À Secretaria para inclusão do feito na pauta de julgamento da sessão por Videoconferência.
VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos pelos agravantes, os quais debatem a mesma causa de pedir, razão pela qual procedo a análise conjunta do inconformismo, haja vista a coincidência dos argumentos expendidos pelo agravante.

Inicialmente, consigno que houve interposição de Embargos de Declaração em face da decisão que deferiu o efeito suspensivo ao presente recurso.

Desse modo, havendo, basicamente, a mesma argumentação arguida no presente Agravo de Instrumento e, considerando que o referido recurso já se encontra apto a julgamento no próprio mérito, entendo estar prejudicado o julgamento do recurso acostado aos autos.

Ao compulsar os autos, verifico que o questionamento dos agravantes cinge-se na restrição parcial da disponibilidade financeira dos envolvidos, pelo que pugnam pela revogação total da medida judicial.

Nesse viés, conforme restou consignado pelo magistrado de piso, a decisão inicial de liminar de indisponibilidade, proferida pele Juiz Cláudio Hernandes Silva de Lima, foi reconsiderada pelo saudoso Magistrado Elder Lisboa Ferreira da Costa, cuja síntese implica na revogação da indisponibilidade de bens imóveis dos requeridos na ação civil pública.

Além disso, é possível constatar que medida judicial proferida pela Desembargadora Edinea Tavares, a qual me antecedeu no feito, concernente a liberação das contas salários dos agravantes, resta inalterada.

Nessas condições, a decisão inicial de bloqueio de valores financeiros encontrados em nome dos requeridos; indisponibilidade dos bens imóveis; quebra de sigilo fiscal e inscrição de restrição judicial para alienação de veículos foi modificada no sentido de desbloquear as contas-salário dos requeridos, bem como foi revogada a indisponibilidade de bens imóveis, resultando, dessa forma,
a diretiva combatida mantida no que se refere ao bloqueio de valores financeiros em nome dos requeridos, exceto conta salário; quebra de sigilo fiscal e inscrição de restrição judicial para alienação de veículos em nome dos requeridos.

Destaco que o objeto do presente recurso consiste somente nos requisitos previstos no artigo 7º da Lei supracitada, o qual possibilita a indisponibilidade dos bens dos indiciados quando o ato ímprobo causar lesão ao patrimônio público ou ensejar enriquecimento ilícito, tendo como requisito a fumaça do bom direito consistente nos indícios de demonstração de prejuízo ao Erário, vez que, o perigo da demora da decisão é presumido e visa resguardar o ressarcimento do dano antes da dilapidação do patrimônio adquirido de forma ilícita.

Não obstante a supremacia do interesse público que se sobrepõe ao interesse particular, verifico que o remanescente da constrição patrimonial em desfavor dos agravantes alusiva ao bloqueio de valores financeiros, exceto conta salário; quebra de sigilo fiscal e inscrição de restrição judicial para alienação de veículos em nome dos requeridos, implica em efeito gravoso, tendo em mira a não concretização da indicação da existência do dano a ser reparado no decorrer do trâmite processual que se iniciou no ano de 2014, encontrando-se o feito na fase de intimação do Ministério Público de 1.º grau para manifestação sobre as contestações (ID 15021628 - Pág. 1/2 - autos 0009588-49.2014.8.14.0301).

Nesse viés, entendo que assiste razão ao inconformismo dos agravantes de ser concedida a revogação total da indisponibilidade, até mesmo porque a residual constrição repercute em bloqueio de valores financeiros em nome dos requeridos, exceto conta salário; quebra de sigilo fiscal e inscrição de restrição judicial para alienação de veículos em nome dos requeridos, o que não se evidencia necessidade a medida agravada.

A esse respeito, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
DIREITO SANCIONADOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RESP. MEDIDA ACAUTELATÓRIA DE INDISPONIBILIDADE DE BENS DO ACIONADO POR IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRETENSÃO DO ÓRGÃO ACUSADOR DE REFORMA DO JULGADO DE ORIGEM QUE AFASTOU A MEDIDA CONSTRICTIVA. ESTA CORTE SUPERIOR, COM A RESSALVA DE ENTENDIMENTO PESSOAL DO RELATOR, TEM A DIRETRIZ ACERCA DO PERIGO DA DEMORA PRESUMIDO, QUE DISPENSA A COMPROVAÇÃO DE ATOS DILAPIDATÓRIOS PARA QUE OCORRA O BLOQUEIO PATRIMONIAL. O TRIBUNAL DE ORIGEM AFASTOU, DE FORMA AMIÚDE, A ALTA PLAUSIBILIDADE DO DIREITO ALEGADO, CONSISTENTE EM POSSÍVEL PRÁTICA DE CONDUTAS ÍMPROBAS. NÃO OCORREU VIOLAÇÃO NA ESPÉCIE DO ART. 7o. DA LEI 8.429/1992. AGRAVO INTERNO DO AUTOR DA AÇÃO DESPROVIDO.
1. Esta Corte Superior firmou o entendimento de que a decretação de indisponibilidade de bens em ACP por Improbidade Administrativa dispensa a demonstração de dilapidação ou a tentativa de dilapidação do patrimônio para a configuração do periculum in mora, o qual está implícito ao comando normativo do art. 7º. da Lei 8.429/1992, bastando a demonstração do fumus boni juris, que consiste em indícios de atos ímprobos (REsp. 1.366.721/BA, Rel. p/acórdão Min. OG FERNANDES, DJe 19.9.2014).
2. Na presente demanda, a Corte Catarinense registrou que, muito embora o Ministério Público discuta a legalidade das contratações perfectibilizadas pela Santur, inexistem nos autos indícios de superfaturamento e de não prestação dos serviços contratados, não se podendo falar, por isso, ao menos em sede de cognição perfunctória, em locupletamento ilícito ou prejuízo ao erário capazes de justificar a indisponibilidade de bens dos agravantes, motivo pelo qual deve ser revista a decisão recorrida (fls. 127/128).
3. Por essa razão, não houve violação alguma dos dispositivos da lei processual referentes à fundamentação das decisões judiciais quanto ao bloqueio patrimonial cautelar, uma vez que as Instâncias Ordinárias, de acordo como a moldura fático-probatória que se decantou na espécie, apontaram a ausência da fumaça do bom direito e do perigo da demora, razão pela qual não se mostra autorizada a medida garantidora de eficácia útil de eventual sentença condenatória, no caso, a indisponibilização patrimonial do implicado.
4. Agravo Interno do Órgão Acusador desprovido.
(AgInt no REsp 1765843/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)

Além disso, não obstante a independência entre as esferas penal e civil, que poderá ocorrer a condenação em todas as esferas ou não, verifico que os agravantes foram absolvidos nos autos da apelação penal n.º 0016589.42.2015.814.0401, cuja ementa restou consignado:
APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 89 DA LEI N° 8.666/93 ("DISPENSAR OU INEXIGIR LICITAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI, OU DEIXAR DE OBSERVAR AS FORMALIDADES PERTINENTES À DISPENSA OU À INEXIGIBILIDADE"). PRELIMINARES. 1. DA NULIDADE DA SENTENÇA DIANTE DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO E DO PRINCÍPIO JUIZ NATURAL E IDENTIDADE FÍSICA DE JUIZ. REJEITADA. Conforme entendimento jurisprudencial atual dos tribunais pátrios, não ofende o princípio do juiz natural sentença proferida por Juiz em sistema de mutirão, de forma a viabilizar duração razoável do processo, além de que o magistrado, no caso em análise fora revestido das formalidades legais, conforme Portaria n° 1141/2018-GP, da Presidência do Tribunal de Justiça. Ademais, é entendimento do STJ que a sentença prolatada em regime de mutirão por juiz diferente do que presidiu a instrução não viola tal princípio, a não ser que a defesa demonstre o efetivo prejuízo, o que não ocorreu no caso em análise. 2. DA NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DAS TESES DEFENSIVAS. REJEITADA. É sabido que o magistrado sentenciante não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos levantados pela defesa, mas sim apenas os que entender necessários para demonstrar seu entendimento, nos moldes do princípio do livre convencimento motivado, demostrando a presença de prova de materialidade e autoria.
MERITO. DA ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA POR AUSÊNCIA DE DOLO. INEXIGIBILIDADE DA CONDUTA DIVERSA. CABIMENTO. No presente caso, tanto a denúncia quanto o édito condenatório não mencionaram qualquer atitude capaz de caracterizar o dolo específico de causar prejuízo ao erário, visto que os apelantes se basearam em parecer jurídico, não restando evidenciado que o advogado responsável pelo parecer agiu de má-fé, tendo este sido absolvido pelo magistrado, afastando eventual conclusão de ocorrência de conluio com os apelantes para fins de causar prejuízos à Administração Pública. Ademais, na ocasião de dispensa do procedimento licitatório, o próprio fabricante das máquinas de hemodiálise (Fresenius) exigia, para fins de garantir apoio técnico e científico, que os produtos fossem adquiridos com eles, por meio da empresa contratada diretamente pela Administração do Hospital Ofir Loyola (GAMSO), o que foi comprovado pela Certidão fornecida pela fabricante (fls. 23, apenso I) e por depoimentos prestados em juízo, gravados em sistema audiovisual (DVD, fls. 791 e 794, Vol. IV), os quais reafirmaram a contratação da referida empresa para o fornecimento dos insumos decorreram da padronização anterior, onde o hospital adquiriu as máquinas de hemodiálise do fabricante Fresenius, e apenas a referida empresa detinha, no Estado do Pará, credenciamento para venda dos insumos da fabricante, além de que a empresa contratada manteve o valor de serviço antes prestado à Administração Pública por empresa diversa, pelo que constatou não haver evidências de dolo na atuação dos apelantes capaz de ensejar prejuízos ao erário, vez que o serviço fora prestado pelo período contratado, havendo o atendimento aos pacientes do setor de hemodiálise do Hospital Ophir Loyola. Diante disso, mostra-se insuficiente à configuração do crime previsto no art. 89, da Lei n.º 8.666/93, consoante o novo entendimento consolidado no STJ e adotado pelos Tribunais Pátrios
. Precedentes. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS, para que os apelantes sejam absolvidos do crime imputado, com fulcro no art. 386, III, do CP, conforme as fundamentações jurídicas aqui lançadas.
(2019.03095112-96, 206.729, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-07-30, Publicado em 2019-07-31)

Bem tenho conhecimento do julgamento do Resp nº 1366721 / BA, sob a perspectiva de recurso repetitivo (Tema 701), que determina, em linhas gerais em sede de indisponibilidade de bens em ações de improbidade que prevalece o aforisma
in dubio pro societate
. Porém aqui se tem o
distinguishing
porque na citada ação penal, superada a instrução com a absolvição dos réus, foi afastado qualquer dano ao Erário, bem como conluio dos envolvidos em causar prejuízo ao Tesouro Estadual, não mais subsistindo, portanto, a responsabilidade de qualquer conduta lesiva causadora de dano ao Erário para justificar a indisponibilidade de bens.

Na mesma direção, colaciono excerto da decisão proferida no AREsp 1098135:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.098.135 - MA (2017/0105510-4) RELATOR : MINISTRO NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO : ROSEANA SARNEY MURAD
ADVOGADOS : VINICIUS CESAR DE BERREDO MARTINS - MA002047
GABRIEL SOARES AMORIM DE SOUSA - DF038526
LUIS GUSTAVO SOARES AMORIM DE SOUSA E OUTRO(S) - MA009616
DECISÃO
DIREITO SANCIONADOR. ARESP. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRETENSÃO DE REFORMA DO ACÓRDÃO DO TRF DA 1a. REGIÃO QUE FEZ PERCURTIR DECRETO DE REJEIÇÃO DE DENÚNCIA PENAL NA AÇÃO DE IMPROBIDADE. PROCLAMAÇÃO DE QUE A LIDE CRIMINAL FOI REJEITADA SOB A EXCLUSÃO DE CONDUTA DELITUOSA QUANTO AOS MESMOS FATOS APONTADOS NA ACP. ACÓRDÃO EM PLENA CONVERGÊNCIA COM JULGADOS DESTA TRIBUNAL SUPERIOR. PARECER DO MPF PELO PROVIMENTO DO RECURSO. AGRAVO DO AUTOR DESPROVIDO.
1. Trata-se de Agravo do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL interposto contra decisão da ilustre Presidência do Tribunal Regional Federal da 1a. Região que indeferiu o processamento de Apelo Raro, este manejado pelo ora agravante contra acórdão da Corte Regional que deu provimento a Agravo de Instrumento de parte acionada em Ação Civil Pública por improbidade administrativa. A ementa foi lançada nos seguintes termos:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS. ALEGAÇÕES DE INEXISTÊNCIA DE ATO DE IMPROBIDADE. PROJETO USIMAR. DECISÃO DO STF QUE AFASTOU A PARTICIPAÇÃO DA EX-GOVERNADORA EM EVENTUAL PRÁTICA DE ATO ILÍCITO.
1. Segundo informa o Ministério Público Federal, o projeto Usimar foi criado para fraudar a SUDAM e, essa fraude obteve a participação direta da agravante.
2. O Supremo Tribunal Federal, quando confirmou a rejeição da denúncia baseada nos mesmos fatos, afirmou que a agravante agiu como qualquer Governador de Estado e que não houve sua participação em qualquer ilícito. Portanto, o entendimento do STF tem prevalência também no cível.
3. Agravo de instrumento provido (fls. 147/163).
2. Os Embargos de Declaração opostos pelo Órgão Acusador foram rejeitados (fls. 209/212).
3. Nas razões de seu Apelo Raro, a parte recorrente se subleva contra o acórdão por indicada violação dos arts. 535 do CPC/1973, 66 e 67 do CPP, 935 do CC/2002 e 12 da Lei 8.429/1992, à mercê dos seguintes argumentos: (a) conquanto opostos Embargos de Declaração, a Corte de origem não afastou do aresto os vícios alegados, razão pela qual impõe-se a sua nulificação; (b) o acórdão se equivocou ao entender que, no inquérito penal que tramitava no Supremo Tribunal Federal sobre os mesmos fatos aos quais verte a ação civil pública, teria sido reconhecida a inexistência do fato delituoso e da prova da autoria, o que, a seu talante, não teria ocorrido na hipótese;
(c) a análise de um pedido de arquivamento de inquérito não é uma atividade típica do juiz. Nesses casos, o magistrado exerce a função atípica de fiscalização da obrigatoriedade da ação penal pública. E, ainda que o Ministro Relator não concordasse com o pedido, não poderia prosseguir com a ação penal, cujo arquivamento está vinculado unicamente aos motivos apontados pelo Procurador Geral da República (fls. 229).
4. A Presidência do Tribunal de origem indeferiu o processamento do Apelo Raro (fls. 251/253).
5. A parte agravada apresentou contraminuta às fls. 269; o MPF, em seu parecer, opinou pelo provimento do recurso (fls. 280/291).
6. Em síntese, é o relatório.
7. Cinge-se a controvérsia em exercer controle de legalidade acerca do acórdão que rejeita petição inicial de ação de improbidade em relação à parte ora agravada, à constatação de que há decisão que bloqueio denúncia penal.
8. Sobre o tema, esta Corte Superior tem a diretriz de que são independentes as esferas cível, penal e administrativa, somente sendo admitida a vinculação do julgado em caso de estar provada a inexistência do fato ou de o réu não ter concorrido para a infração penal (art. 386, I e IV do CPP) (REsp. 1.344.199/PR, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 1o.8.2017; AgRg no AREsp 644.371/CE, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 1o.8.2017). Confira-se:
A redação do art. 935 do Código Civil reforça os reiterados entendimentos jurisprudenciais no sentido da independência das instâncias e da impossibilidade dos efeitos da decisão penal influírem na esfera administrativa, salvo nas hipóteses de inexistência do fato ou negativa de autoria (RMS 32.319/GO, Rel. p/Acórdão Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 22.9.2016).
2 2 2 O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência firme e consolidada no sentido de que a responsabilidade civil é independente da criminal, não interferindo no andamento da ação de reparação de danos que tramita no juízo cível eventual absolvição por sentença criminal. Assim, devido à relativa independência entre as instâncias, a absolvição no juízo criminal somente vincula o cível quando reconhecida a inexistência do fato ou declarada a negativa de autoria (REsp. 1.407.649/CE, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 27.5.2016).
2 2 2 A responsabilidade civil é independente da criminal, não interferindo no andamento da ação de reparação de danos que tramita no juízo cível eventual absolvição por sentença criminal que, a despeito de reconhecer a culpa exclusiva da vítima pelo acidente, não ilide a autoria ou a existência do fato (AgRg no REsp.
1.483.715/SP, Rel. Min. MOURA RIBEIRO, DJe 15.5.2015).
9. Ressalvo, contudo, meu entendimento de que, ainda nas hipóteses de absolvição por ausência de provas de que o réu concorreu para o fato, é comunicável o desfecho do julgamento frente às ações cíveis, como as de improbidade.
10. É que, atualmente, as instâncias administrativa, civil e penal se relacionam e se influenciam em algumas hipóteses legais. Ainda que se sustente o dogma da separação das instâncias, a sua permanência não pode situar-se acima dos princípios acolhidos pela Constituição Federal, dentre eles, no âmbito do Direito Penal, o que assegura a Presunção de Inocência, de modo que o poder punitivo estatal, no domínio das sanções por improbidade administrativa, não está imune à sua força.
11. Confira-se, a propósito da Presunção de Inocência, artigo do Professor ROMEU FELIPE BACELLAR FILHO:
(...) ainda que o tema da presunção de inocência envolva divergências quanto à sua extensão, abrangência e configuração jurídica, uma coisa é certa: a redação do texto constitucional é cristalina quando determina que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. O constituinte foi claríssimo quando expressou a opção política de entregar unicamente às mãos do Poder Judiciário a função de declarar a culpabilidade do indivíduo acusado de cometer infração penal, e condená-lo quando houver provas suficientes. Estabeleceu-se pelo art. 5o., LVII da CF/1988 a reserva de jurisdição quanto à declaração de culpabilidade criminal, afastando-se a possibilidade de a Administração Pública afirmar que determinado servidor praticou ilícito criminal (por exemplo, quaisquer das hipóteses de crime contra a Administração Pública), sem que tal conclusão tenha advindo anteriormente de um órgão jurisdicional, em sentença penal transitada em julgado.
Nesse influxo, é imperativa a observância do princípio da presunção de inocência para apreciar a polêmica suscitada. O referido princípio, conforme amplamente reiterado, assegura que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Significa dizer que o contrário também é verdadeiro:
uma vez absolvido através de uma sentença penal absolutória, o cidadão, então acusado, deverá necessariamente ser considerado inocente na seara disciplinar, uma vez que não houve comprovação de práticas ilícitas que pudesse conduzir à sua condenação (O Mensalão e a Propalada Independência das Instâncias. São Paulo: RT, 2013, p.
451).
12. Com efeito, se o Réu obtém absolvição criminal, com trânsito em julgado, qualquer que seja a razão da absolvição, sobre ele não há de incidir qualquer sanção decorrente do fato objeto do processo criminal, salvo se remanescer resíduo passível de punição em outra instância (não penal), como muito bem aponta a Súmula 18/STF; a independência de instâncias não deve ser entendida como um dogma religioso, impassível de ajustar-se às cambiantes situações da vida humana e social, bastando lembrar, a título de exemplo eloquente, que a Ação Penal Tributária somente se instala validamente quando se tem o lançamento fiscal definitivo, consumado, obviamente, na instância administrativa (Súmula Vinculante 24/STF); não se tem notícia que a alguém tenha ocorrido dizer que a instância criminal, neste caso, estaria se subordinando à instância administrativa fiscal: trata-se, apenas, de uma questão de lógica linear e quase intuitiva.
13. De qualquer modo, ainda que não se concorde com essa tese, o entendimento desta Corte Superior é aplicável à espécie.
14. Com efeito, na espécie, trata-se de ação de improbidade ajuizada pelo MPF contra ROSEANA SARNEY MURAD e outros 40 réus, alegando, segundo transcreve o acórdão, irregularidades na aplicação de recursos advindos do Fundo de Investimento da Amazônia-FINAM, administrado pela antiga Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste-SUDAM, no chamado projeto USIMAR, cujo objetivo é a fundição de metais ferrosos e não ferrosos, fabricação e usinagem de componentes automotivos, prospecção, transformação e beneficiamento de minério, importação e exportação de produtos fabricados pela empresa USIMAR, tudo com anuência dos integrantes do Conselho Deliberativo da SUDAM - CONDEL, que participaram da reunião plenária em que aprovado o projeto.
15. Sustenta o Autor que, como resultado do P.A.PRDC/PR/MA 1.19.000.000136/2000-09, para averiguar a correta aplicação das verbas liberadas, foram constatadas irregularidades na aplicação dos recursos públicos, tais como a inexistência de aporte financeiro por parte da empresa USIMAR, no valor de R$ 102.520.300,00, que deveria ter sido integralizado através do fornecimento de máquinas e equipamentos que seriam adquiridos pela sócia majoritária e controladora do projeto, a empresa ML ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA., bem como emissão de notas fiscais fraudulentas pelos prestadores de serviços em favor da USIMAR, com a finalidade de liberar os recursos, celeridade demasiada na aprovação do projeto e interferência de agentes públicos para aprovação do projeto.
16. No caso dos autos, o Tribunal de origem, com base na moldura fático-probatória que se represou no caderno processual _ gize-se, impermeáveis a modificações em sede de recorribilidade extraordinária _ dessumiu que há notícia nos autos de que a Suprema Corte confirmou decisão que rejeitou denúncia penal quanto a idênticos fatos que estavam sendo apurados na ação civil pública.
Confira-se:
A denúncia foi rejeitada e foi interposto recurso em sentido estrito para este Tribunal. A competência foi declinada para o Supremo Tribunal Federal porque a agravante estava no exercício do mandato de Senadora. No Supremo Tribunal Federal, o Ministro Gilmar Mendes determinou o arquivamento do feito.
Asseverou o Ministro Relator:
De fato, conforme observou o representante do Ministério Público junto a esta Corte, não logrou a denúncia oferecer elementos objetivos que demonstrem o liame entre a atuação da denunciada e os alegados fatos criminosos.
Tal como anota o magistrado de primeira instância, a mera participação na reunião que resultou em aprovação do Projeto Usimar não constitui elemento suficiente para se concluir que há indício de conduta criminosa imputável à denunciada. E também não há prova de ter a denunciada se beneficiado, direta ou indiretamente, dos recursos públicos liberados o projeto USIMAR.
Tal deficiência, apontada no despacho que rejeitou a denúncia, não restou suprida nas razões do recurso em sentido estrito. Ao contrário, limita-se a peça recursal a uma série de conjecturas despidas de qualquer substrato probatório.
Cabe asseverar, por oportuno, que a admissão de processos criminais sem qualquer indício de autoria representa inaceitável ofensa ao princípio da dignidade humana. Não é difícil perceber os danos que a mera existência de uma ação penal impõe a um indivíduo. Daí a necessidade de rigor e prudência por parte daqueles que têm o poder de iniciativa nas ações penais, que não devem ser calcadas em conjecturas.
Lembre-se, sobretudo, do significado especial que a ordem constitucional conferiu ao principio da dignidade humana (art. 1o, III). Na sua acepção originária, este principio proíbe a utilização ou transformação do ser humano em objeto de degradação por meio do processos o ações estatais.
O Estado está vinculado ao dever de respeito e proteção do indivíduo contra exposição a ofensas ou humilhações. A propósito, em comentário ao art. 1o. da Constituição alemã, afirma Günther Düríg que a submissão do ser humano a um processo judicial indefinido e sua degradação como objeto do processo estatal atenta contra o principio da proteção judicial efetiva (rechtliches Gehõr) e fere o princípio da dignidade humana (Eine Auslieferung des Menschen an ein staatliches Verfahr um eine Degradierung zum Objekt dieses Verfahrens wäre die Verweigerung des rechtlichen Gehörs (MAUZ-DÜRIG, Grundgesetz Kommentar, Band I, München, Verlag C. H. (Beck, 1990, fl. 18).
Negar proteção judicial nas hipóteses em que é devida e, no presente caso, inexorável (pois não há qualquer elemento nos autos que ofereça fundamento para submeter a requerida a uma ação penal), implica em ferir a uma só tempo o principio da proteção efetiva (art. 5o, XXV) e o principio da dignidade humana (art. 1o, III).
Por fim, a par desse prejuízo no plano dos direitos fundamentais, não é difícil perceber que uma acusação mal formulada, se por um lado pode impor prejuízos irreparáveis ao cidadão, constitui também uma via para a impunidade.
As razões do recurso em sentido estrito ora em exame fundam-se em uma série de alegações despidas de substrato probatório. Não há qualquer demonstração de que exista algum nexo entre uma conduta da acusada e um especifico ato criminoso.
No lugar de apresentar elementos objetivos que revelem os indícios de autoria, ocupa-se a peça recursal com uma séria de petições de principio, em que se dá por demonstração justamente aquilo que se deveria demonstrar [e.g., as seguintes afirmações: 'Jorge Murad e Roseana Sarney comandavam o núcleo da organização criminosa sediado no Maranhão (...)' Roseana e (...) Jorge Murad (...) combinaram com Ulbi e Hübner que tomariam todas as providências políticas e administrativas para simular a instalação do projeto no Maranhão, com o objetivo comum de contribuir para que fossem pelos membros da organização apropriados ilicitamente recursos públicos federais por intermédio de financiamento da SUDAM/FINAM. (...) Roseana (...)
tinha se comprometido com Murad, e este com Ulbi e Hübner a permitir a apropriação ilícita dos recursos públicos federais'. '(...)
Roseana atuou no sentido, agora, de omitir-se para permitir a apropriação ilícita dos recursos públicos federais.
A par de tais afirmações, os atos objetivamente vinculados à acusada (participação em reunião do CONDEL e transferência de terreno em que se localizaria o empreendimento) constituem atos de administração superior que. em certa medida, fazem parte da rotina de qualquer Governador de Estado. Tais atos, se por um lado poderiam (em tese) permitir discussões quanto à sua adequação à disciplina legal-administrativa, por si sós não permitem vislumbrar indícios da prática dos crimes descritos na denúncia e atribuídos à ex-Governadora do Estado do Maranhão.
Fosse correta a abordagem adotada pelo órgão acusador, no que toca especificamente à recorrida, que é o que interessa no caso, restaria inviabilizado o exercício dos cargos de direção máxima no âmbito de qualquer Poder da República. De fato, na linha da acusação, sempre que houvesse um crime no âmbito da Administração Pública, não seria difícil estabelecer o indicio incriminador de um Governador ou mesmo do Presidente da República, tendo em vista a posição de supremacia hierárquica de tais autoridades em relação a todos os servidores.
A partir de um ato do Chefe do Executivo (geral ou concreto) pode ocorrer (e usualmente ocorre) uma sucessão de atos administrativos e, entre estes, infelizmente, podem estar atos lícitos. Mas apenas uma visão distorcida e autoritária permitiria atribuir ao Chefe do Executivo responsabilidade criminal por qualquer ato ilícito praticado no âmbito de sua administração.
Note-se, ainda, cm outra perspectiva, que o próprio ato do Chefe do Executivo pode ser ilícito no plano administrativo sem que isto implique uma ilicitude no plano criminal.
Os critérios para a acusação penal são absolutamente distintos daqueles que permitem as impugnações dos atos administrativos em geral. Tem-se tornando comum a confusão entre esses dois ordenamentos e a tentativa de converter qualquer discussão quanto à legalidade de atos administrativos em controvérsia de natureza criminal. Essa é uma perspectiva equivocada e abusiva.
Diante da visão adotada pelos representantes do Ministério Público que atuam junto â primeira instância, no caso, surge, de plano, um questionamento. A mera participação, de um agente político, na elaboração de um ato considerado ilegal ou mesmo inconstitucional, implicaria necessariamente a prática de um crime? Esse questionamento não é irrelevante. A revisão judicial dos atos da administração atesta, a cada dia, a prática de inúmeros atos administrativos ilegais. Pode-se dizer que isso é alto rotineiro, bastando ver os mandos do segurança que são diariamente deferidos em nossos tribunais. Isso é, ademais, admissível, haja vista que as competências administrativas são exercidas com respaldo num sistema legislativo bastante aberto e flexível, tendo em vista a própria natureza da atividade administrativa. A ilegalidade faz-se presente mesmo no âmbito do exercício de competências administrativas na esfera do próprio Poder Judiciário. Indaga-se. Quantas vezes este Tribunal não fulminou, por ilegalidade, atos administrativos praticados no âmbito de Cortes Superiores? Os membros destas Cortes que subscreveram tais atos seriam criminosos? Evidente que não. Do mesmo modo que os chefes do Executivo sujeitam-se aos estatutos jurídico-penais, também gozam das garantias fixadas nesses mesmos estatutos, razão pela qual não estão sujeitos aos ônus do processo penal sem a existência de qualquer indício de que há correlação entre a conduta daquela autoridade e o suposto ato criminoso.
Não há reparos a fazer, portanto, ao despacho do ilustre Juiz Federal da 2a. Vara Federal de Tocantins, no que diz respeito à rejeição da denúncia oferecida conta a Senadora Roseana Sarney.
Nesses termos, tendo em visto as razões apresentadas pelo órgão do Ministério Publico legitimado a oferecer denúncia perante este Supremo Tribunal, determino o arquivamento do feito", (fls. 129/132) .
No presente caso, o Supremo Tribunal Federal concluiu, na esteira da decisão que rejeitou a denúncia, pela inexistência do fato delituoso e da prova da autoria por parte da agravante. Afirmou Ministro Gilmar Mendes quer atos praticados pela agravante fazem parte da rotina de qualquer Governador de Estado e que ela não seria responsável pelos atos ilícito ocorridos quando da implantação da empresa Usimar no Estado do Maranhão.
Entendo que há reflexos da ação criminal na ação de improbidade porque o STF não se restringiu a afirmar que o fato descrito não se constituía em crime. De fato, apenas essa constatação não afetaria o processamento da ação originária porque um fato pode não ser considerado crime e ser ímprobo. Entretanto, o Ministro Gilmar Mendes concluiu que a ora agravante agiu como administradora e que não participou de qualquer ilícito. O afastamento do caráter ilícito da conduta na esfera criminal tem prevalência também no cível.
Restou demonstrado que não houve ato de corrupção. Não houve má-fé (fls. 156/159).
17. Portanto, verificou-se que não houve rejeição por simples ausência de provas, mas sim porque não houve fato ilícito algum quanto à conduta praticada pela então Governadora de Estado.
18. A solução conferida pela Corte Regional não se aparta, portanto, das conclusões a que este Tribunal Superior possui em relação ao tema, motivo pelo qual o aresto merece ser preservado.
19. Mercê do exposto, nega-se provimento ao Agravo do autor da ação.
20. Publique-se. Intimações necessárias.
Brasília (DF), 30 de outubro de 2018.
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO MINISTRO RELATOR
(Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 09/11/2018)

A decisão acima transcrita foi mantida pelo AgInt no AResp Nº 1.098.135 - MA e no EDcl no AResp Nº 1098135 - MA, ambos julgados agora em 2020 (maio e setembro de 2020, respectivamente).

Assim, entendo pertinente a modificação da decisão de indisponibilidade de bens dos agravantes, haja vista, evidências de que a não se evidencia riscos de frustração de futura execução, ante a ausência de provas práticas de dilapidação de patrimônio, sendo razoável que se oportunize o devido processo legal.

Pelas razões ao norte explicitadas,
conheço do presente Agravo de Instrumento e dou provimento, modificando a decisão agravada

para que seja revogada a restrição parcial da disponibilidade financeira dos envolvidos.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO/NOTIFICAÇÃO.

Belém (PA), 19 de outubro de 2020.
DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO
RELATOR